Tribunal: STF
Processo: ARE 1489853
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidora pública estadual. Professora designada. Efetivação sem concurso público. Nulidade do vínculo. FGTS. Verba devida. Alegação de que a parte autora encontra-se aposentada, Questão não examinada pela Corte de Origem. Ausência de prequestionamento. Súmula nº 282 do STF.



    1. A questão relativa à “impossibilidade de reconhecimento do direito da parte autora ao recebimento do FGTS, haja vista que a servidora encontra-se aposentada pelo regime próprio de previdência dos servidores do Estado de Minas Gerais” carece do necessário prequestionamento, o que atrai o óbice da Súmula nº 282/STF.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.